Tribunal: STF
Processo: HC 270848
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabia Ferreira Ramalho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.069.206/MS, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
Consta dos autos a decretação da prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificados, respectivamente, nos arts. 180 e 311, § 2.º, III, todos do Código Penal - CP.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul - TJMS, o pedido da defesa de concessão de liminar foi indeferido. Posteriormente, submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Maria Marluce Caldas indeferiu liminarmente a impetração aplicando a hipótese do enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal - STF. A Quinta Turma não deu provimento ao agravo regimental interposto.
No ensejo de julgamento do mérito, a 3ª  Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, denegar a ordem do habeas corpus impetrado. Irresignada, a defesa impetrou o HC nº 1.084.461/MS, o qual foi indeferido liminarmente sob o fundamento de mera reiteração do HC nº 1.069.206/MS (e-doc. 5).
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal em decorrência da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 180 e 311, §2º, III, do Código Penal - CP. Salienta também que a decisão de decretação da prisão preventiva “está baseada em fundamentos genéricos e abstratos,  desvinculados de qualquer elemento concreto que demonstre risco real decorrente de sua liberdade” (e-doc. 1, p. 3).
Assevera, ainda, que a paciente é primária, sem antecedentes e acusada de crime praticado sem violência ou grave ameaça.
Requer, ao final, a superação da Súmula 691/STF, de modo a  cassar o acórdão coator e revogar a prisão preventiva da paciente.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NA ORIGEM.  PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO ORGANIZADA E TRANSNACIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de acusada presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em razão de flagrante ocorrido durante transporte de veículo furtado com sinais identificadores adulterados em região de fronteira. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar o óbice da Súmula 691/STF para o conhecimento do habeas corpus; (ii) estabelecer se a  art. 312 decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos do  do CPP. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ veda, como regra, a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, conforme dispõe a Súmula 691/STF, sob pena de indevida supressão de instância, sendo que a superação do referido óbice sumular somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando caracterizada decisão teratológica ou manifestamente ilegal, o que não se verifica no caso concreto.
4. O decreto de prisão preventiva destacou o risco à ordem pública, evidenciado pelo contexto de atuação voltada ao transporte de veículos furtados para região de fronteira internacional, com indícios de destinação ao exterior em contexto de participação em organização criminosa vocacionada a tais delitos.
5. As condições pessoais favoráveis da ré, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema.
6. Não se verifica ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação apta a justificar a mitigação da Súmula 691/STF, devendo o mérito do habeas corpus ser  apreciado pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 11)

No STJ, a Ministra Maria Marluce Caldas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
A teor do disposto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indeferiu o pedido de liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob indevida supressão de instância.
A despeito do óbice, a jurisprudência do STJ firmou a compreensão de que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação da referida Súmula.
Posto isso, na decisão que indeferiu a liminar no  fundamentação (fls. 8-10):
(...)
Conforme se extrai dos autos de origem (n.º 0900310-39.2026.8.12.0008), a prisão decorreu de abordagem realizada por equipe da Polícia Rodoviária Federal no km 708,0 da BR-262, no município de   Corumbá/MS, ocasião em que os conduzidos transitavam em veículo com chassi, placas, etiquetas veiculares e códigos VIN adulterados, sendo posteriormente identificado como veículo furtado, pertencente à empresa Unidas Locações.
As circunstâncias da prisão em flagrante revelam, em tese, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não apenas em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mas também quanto ao delito de receptação, uma vez que a paciente se encontrava no interior do veículo adulterado, circunstância que, ao menos neste momento processual, é suficiente para caracterizar o fumus comissi delicti, nos termos do  art. 180 do Código Penal, sendo despicienda, para fins cautelares, a análise aprofundada acerca do grau de ciência ou dolo, matéria reservada ao mérito da ação penal.
(...)
Consta do Auto de prisão que no dia 19 de janeiro de 2026, no KM 708 da BR 262, em Corumbá-MS, Marcos Rogerio Ribeiro de Souza e Fábia Ferreira Ranalho foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal transportando o veículo Fiat Strada, placa SYD8E46, com sinais identificadores adulterados (Qr code da placa sem retorno de informações, chassi com indícios de remarcação, código VIN dos vidros com sinais de adulteração. Etiquetas veiculares adulteradas, entre outros). De acordo com o relato dos policiais e Boletim de Ocorrência da PRF, foi verificado que o carro é propriedade da Unidas Locações e possui ocorrência de   furto/roubo, do dia 10/01/2026, em Contagem/MG.
No caso vertente, reputo que a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, em virtude da elevada gravidade concreta da conduta, que envolve o transporte de veículo produto de furto/roubo e com os sinais identificadores adulterados para a fronteira com a Bolívia,  com indícios de possíveis vínculos com o crime precedente e com organização criminosa.
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada no risco à ordem pública, uma vez que há indícios da participação da recorrente em organização criminosa voltada para o transporte e roubo de veículos com sinais identificadores adulterados entre países - no caso entre Bolívia e Brasil -, circunstância que revela a necessidade de manutenção da medida extrema nesse momento.“ (e-doc. 11, p. 3-4, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Demais disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, inclusive em razão de “verifica-se que a prisão teve origem em abordagem realizada por equipe da Polícia  Rodoviária Federal no km 708,0 da BR-262, em Corumbá/MS, ocasião em que os conduzidos trafegavam em veículo com indícios de adulteração no chassi, nas placas,  nas etiquetas identificadoras e nos códigos VIN. Após averiguação, constatou-se tratar  de veículo com registro de furto, pertencente à empresa Unidas Locações. Ademais,  o  veículo conduzido pelo corréu em companhia da paciente corréu, conforme já  mencionado, foi furtado na cidade de Contagem/MS, localizada a aproximadamente  1.700 km da Comarca de Corumbá/MS, havendo indícios de que teria como destino a  região de fronteira com a Bolívia, de forma que se justifica o decreto cautelar” (e-doc. 8, p. 7, grifei).
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
Anoto, ainda, que condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente